Tribunal: TJMT
Processo: 0003250-72.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003250-72.2015
APELANTE: CELSO LANZARINI.
APELADO: NIDERA SEMENTES LTDA.
Vistos.
Indefiro o pedido de ID 51530990, uma vez que é necessária a manifestação de desinteresse por ambas as partes para o cancelamento da audiência de conciliação, conforme Portaria n. 005/2012-NPMSC-PRES e inciso I do §4o do art. 334 do CPC.
Às Providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator